Tribunal: TJPA
Processo: 0819966-80.2022.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0819966-80.2022.8.14.0000

AUTOR: VALDERIRA GONCALVES SANTANA, EROALDO MENEZES GONCALVES

REU: LUIS GONZAGA LINDOSO GOMES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FUNDAMENTO NO ARTIGO 966, INCISO V DO NCPC. VIOLAÇÃO AO 223 PARÁGRAFO ÚNICO, 232 e Art. 247, CPC/1973. MATÉRIA NÃO APRECIADA EM SENTENÇA. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE, À UNANIMIDADE.

1.

O julgado que se pretende rescindir não se enquadra na hipótese do art. 966, V do NCPC, de forma a possibilitar a sua rescisão, na medida em que a alegação de violação manifesta à norma jurídica pressupõe o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, tendo o Superior Tribunal de Justiça firmado o posicionamento no sentido de que não tem cabimento a Rescisória se as teses em torno dos dispositivos tido por violados (fundamento da Ação Rescisória) não foram analisados pela decisão rescindenda. Precedentes.

2.

Hipótese dos autos em que não houve no processo de origem qualquer discussão acerca do recebimento da citação por terceira pessoa, bem como sobre a irregularidade da citação por edital ou foi feita qualquer menção aos artigos 223, parágrafo único, 232 e Art. 247, ambos do CPC/1973, tido por violados pelos autores.

3.

É entendimento assente na jurisprudência pátria que a Ação Rescisória não é sucedâneo recursal e, por isso, não se presta a corrigir, sob o argumento de violação a literal disposição de lei, eventual injustiça da decisão. Ausente manifesta violação à norma jurídica, conforme exige o artigo 966, V do Código de Processo Civil, impõe-se improcedência da Ação Rescisória.

4.

Juízo rescisório julgado improcedente. Processo extinto com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA, com pedido de tutela provisória, propsota por Valderira Gonçalves Santana e Eroaldo Menezes Gonçalves em desfavor de Luiz Gonzaga Lindoso Gomes.

Pretende a autora a rescisão da sentença proferida na Ação de de Reintegração de Posse, transitada em julgado em 16/12/2020 (Proc. 0003053-58.2013.8.14.0069), em razão de suposta violação manifesta à norma jurídica conforme o artigo 966, V do CPC.

Aponta a nulidade de citação ocorrida no processo de origem, uma vez que a carta de citação para a primeira autora foi recebida por terceira pessoa, além do edital de citação expedido para o segundo autor não ter esgotado os meios regulares para encontrá-lo. Afirmam que tiveram conhecimento da ação apenas “quando chegou a ordem de reintegração de posse”, ou seja, após a sentença e não tiveram representação nos autos.

Aponta violação aos artigos 223, parágrafo único, 232 e art. 247, ambos do CPC/1973.

Requer “a rescisão da Sentença prolatada, ora guerreado, anulando-o pelos fundamentos antes expostos, emitindo-se nova decisão (CPC, art. 968, inc. I), tornando sem efeito o mandado de reintegração de posse”.

Recebi os autos por distribuição.

Em decisão de ID 12152762, indeferi a tutela de urgência pleiteada para suspender os efeitos da sentença.

Contestação apresentada alegando, em síntese, que houve citação válida da ré no processo de origem, tendo a requerida apresentado contestação e reconvenção; aponta a preclusão do direito dos autores em apontar a nulidade de citação, além da ausência de prejuízo das partes.

O Ministério Público ofertou parecer pela procedência da ação rescisória (ID 14652432).

As partes apresentaram suas razões finais.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de agosto de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

A autora é dispensada do deposito prévio de 5% (cinco por cento) estabelecido no art. 986, inciso II, §1.º, do CPC/15, em razão do deferimento da justiça gratuita, e a ação rescisória foi ajuizada no prazo de 02 (dois) anos do trânsito em julgado da sentença guerreada, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, passo a apreciar a alegação da existência de manifesta violação à norma jurídica, na forma do art. 966, inciso V, do CPC/15.

Inicialmente, ressalto que é cediço o posicionamento da jurisprudência pátria de que a coisa julgada impugnável pela ação rescisória não é aquela formada apenas após o esgotamento de todas as vias recursais. Em suma, é possível que mesmo sem se valer de todos os recursos disponíveis na ação de conhecimento, por qualquer motivo, o advogado ainda possa se valer da ação rescisória para desconstituir eventual coisa julgada viciada, desde que se enquadre nas restritas hipóteses legais.

Apesar disto, é necessário esclarecer que a ação rescisória não deve ser utilizada como nova instância recursal, em tentativa de reverter decisão ou sentença de cujo prazo se perdeu, na medida em que a Ação Rescisória, por ser cabível para desconstituir decisão de mérito transitada em julgado, relativizando a própria segurança jurídica do ordenamento, é via excepcional de impugnação de decisões judiciais, restrita as hipóteses previstas no art. 966 do NCPC.

Dentre as hipóteses de cabimento, o requerente construiu sua tese com base no argumento de que teria havido manifesta violação à norma jurídica (art. 966, V, do NCPC), hipótese sobre a qual, alguns esclarecimentos se fazem necessários.

Daniel Amorim, ao se manifestar sobre o tema afirma que referido inciso tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto
[1]
.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a hipótese legal com base no CPC de 73, porém em interpretação que permanece vigente, esclarece que “
para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acordão elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se ‘recurso ordinário’ com prazo de interposição de dois anos (RESP 9.086-SP) – A ação rescisória não se admite a revisar a justiça da decisão
” (STJ, AR 464/RJ, Rel. Min. Barros Monteiro, 2ª Seção, jul.28.05.2003, DJ 19.12.2003, P.310
in
Theodoro Junior, Humberto, 1938 – Código de Processo Civil anotado – 21. Ed. rev. E atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2018).

Em suma, não é qualquer violação à norma jurídica que admite a desconstituição de decisão transitada em julgado por meio da Ação Rescisória. Em verdade, tenho posicionamento razoavelmente restritivo da ação rescisória, entendendo que esta só pode ser utilizada em casos onde a interpretação que se dá à norma dialogue com o absurdo, quando se dá interpretação divergente a dispositivo de interpretação unívoca.

É imperioso também que a matéria discutida não seja fática, e sim de direito, sob pena se transformar a ação rescisória em novo recurso ordinário
[2]
.

Pois bem, feitas essas breves considerações, passo a analisar a matéria posta a minha análise.

Aduz a parte autora que teria havido violação à norma jurídica em razão de irregularidade na citação dos réus: citação recebida pro terceira pessoa e edital de citação expedido antes de esgotado os meios regulares.

Ocorre que, com supedâneo nas limitações inerentes à ação rescisória, entendo que o julgado que se pretende rescindir não se enquadra na hipótese do art. 966, V do NCPC, de forma a possibilitar a sua rescisão, na medida em que a alegação de violação manifesta à norma jurídica pressupõe o erro crasso do juízo na aplicação do direito ao caso concreto, tendo o Superior Tribunal de Justiça firmado o posicionamento no sentido de que não tem cabimento a rescisória se as teses em torno dos dispositivos tido por violados (fundamento da ação rescisória) não foram analisados pela decisão rescindenda. Vejamos.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA DECISÃO RESCINDENDA. NÃO CABIMENTO. REALINHAMENTO DE VOTO. 1. Discute-se a incidência da regra da semestralidade na apuração da base de cálculo do PIS. 2. Na sessão do dia 8.6.2016, proferi voto dando provimento a ação rescisória por entender que, nos termos do art. 6º da Lei Complementar 7/70, a base de cálculo do PIS é o faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador, à alíquota de 0,65%. 3. O Ministro Herman Benjamin, em seu voto, ponderou que a parte autora pretende, com a desconstituição do acórdão rescindendo, "a prevalência da regra da semestralidade na apuração da base de cálculo do PIS. Sucede que o acórdão rescindendo não possui capítulo decisório acerca do tema e isso ficou expressamente consignado no voto condutor do Ministro Teori Zavascki." 4. Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "não cabe ação rescisória quando o pedido formulado nesta ação se refere a matéria diversa da que foi tratada no julgado rescidendo" (AR 3.543/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 19/12/2013.). 5. Realinho o voto anteriormente proferido. Ação rescisória extinta sem resolução de mérito. (AR 4.142/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 07/10/2016) (negritei)

Da mesma forma, vem entendendo este Eg. Tribunal de Justiça:

AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. MATÉRIA NÃO APRECIADAS NA SENTENÇA E ACÓRDÃO RESCINDENDOS E NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. INADMISSÍVEL NA VIA RESCISÓRIA. Em sede de rescisória por violação literal de lei, com base no art. 485, inciso V, do CPC/73 (Art. 966, inciso V, do CPC/15), é necessário que a violação a norma tenha sido flagrante, com manifestação a acerca da matéria disciplinada pelos dispositivos legais cuja literalidade supostamente foi violada, e que não seja necessária a reapreciação de fatos e provas, para se verificar a correção da decisão rescindenda em relação a norma apontada como violada, o que não ocorre na espécie dos autos, onde os dispositivos legais apontados como violados sequer foram apreciados no acórdão rescindendo e a verificação da afronta exige a reapreciação de fatos e provas, inviável na via rescisória. Precedentes do STJ. Pedido rescisória julgado improcedente à unanimidade.?

(2019.05125844-82, 210.633, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-11)

Pelo que se verifica, é necessário para a configuração da ofensa ao art. 966, V do CPC, que a matéria objeto da insurgência tenha sido tratada na decisão rescindenda, o que não ocorreu na hipótese dos autos. De fato, não houve no processo de origem qualquer discussão acerca do recebimento da citação por terceira pessoa, bem como sobre a irregularidade da citação por edital ou foi feita qualquer menção aos artigos 223, parágrafo único, 232 e Art. 247, ambos do CPC/1973, tido por violados pelos autores, o que poderia ter sido feito por simples petição nos autos ou mesmo por meio do recurso cabível.

Em verdade, compulsando os documentos referentes aos autos de origem, verifica-se que as partes requeridas, ora autores, participaram do processo, sendo que a Senhora Valderira Santana apresentou contestação e reconvenção através da Defensoria Pública alegando matéria defensiva de que mantinha união estável com o autor da ação de origem, assim como o Senhor Eroaldo Gonçalves apesentou contestação devidamente representado por advogado.

Portanto, são inverídicas as alegações de que os autores só souberam da ação após a prolação da sentença, assim como desborda dos fatos processuais a determinação de reintegração de posse em favor do autor da ação de origem, ora réu. Isso porque a sua pretensão possessória foi julgada sem resolução do mérito em razão da ausência de interesse processual.

Não vislumbro, no caso, manifesta violação à norma jurídica e sim a tentativa da autora de, por meio de ação rescisória, rever a decisão proferida em processo no qual se manifestou de forma oportuna.

Ressalto que é entendimento assente na jurisprudência pátria que a ação rescisória não é sucedâneo recursal e, por isso, não se presta a corrigir, sob o argumento de violação a literal disposição de lei, eventual injustiça da decisão.

Nesse sentido:

A jurisprudência do STJ é de que a Ação Rescisória não é o meio adequado para a correção de suposta injustiça da Sentença, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-la. Para justificar a procedência da demanda rescisória, a ofensa à lei deve ser de tal modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua literalidade.

(AgInt no REsp 1681176/GO, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 23/11/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. OMISSÃO (CPC/1973, ART. 535, II). INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI (CPC/1973, ART. 485, V). NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. ART. 20, § 4º, DO CPC/1973. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(,...)

2. "O acolhimento da ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC exige que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo discrepante que viole o dispositivo legal em sua literalidade, porque, se a decisão rescindenda elege uma dentre as interpretações cabíveis, a ação rescisória não merece prosperar" (AgInt na AR 5.465/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 18/12/2018).

(...)

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1053782/MG, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 04/09/2019)

Feitas estas considerações, na hipótese dos autos não vislumbro ter ocorrido, manifesta violação à norma jurídica apta a rescindir o julgado, sendo inegável que o que pretende a autora é a correção de suposta injustiça da decisão, tratando a presente ação como verdadeiro sucedâneo recursal, o que não se admite.

Ratifico uma vez mais que a minha posição quanto a ação rescisória é restritiva. É necessário que o judiciário sempre tome cuidado para não transformar esta via em caminho ordinário de rediscussão de mérito. Assim, pelo que foi exposto, cristalino que não houve manifesta violação à norma jurídica, conforme exige o artigo 966, V do Código de Processo Civil, o que impõe a improcedência da presente ação.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido rescisório de desconstituição da sentença proferida na Ação de reintegração de posse (Proc. 0003053-58.2013.8.14.0069), e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15, nos termos da fundamentação.

Em razão da sucumbência, condeno a autora a pagar as custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), na forma do art. 85, §3.º, inciso I, do CPC/15, ficando a sua exigibilidade suspensa ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o voto,

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 29/08/2024